Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação de urgência ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais.
3. Na espécie, ainda que o leito de UTI tenha sido fornecido poucas horas após a negativa, a disponibilização da vaga somente se deu após intervenção judicial, ocasionando à paciente e aos familiares angústia e sofrimento pela incerteza da efetiva prestação do serviço, em situação que ultrapassa o mero aborrecimento, tornando evidente a presença dos pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –.
4. Assim, observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, observa-se que a indenização por danos morais arbitrada nesta instância recursal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação, razão pela qual se impõe a reforma da sentença.

5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.